Tribunal: STF
Processo: HC 263860
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 888.838/SC (e-doc. 3).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de primeira instância, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes dos arts. 317, caput, (corrupção passiva), art. 333, caput, (corrupção ativa), art. 328, caput (usurpação de função pública), art. 337-F (frustração do caráter competitivo de licitação), e art. 337-L (fraude em licitação ou contrato), acolhendo requerimento da autoridade policial, determinou busca e apreensão a ser realizada nos endereços dos pacientes e a quebra de sigilo de dados telemáticos de aparelhos eletrônico apreendidos (e-doc. 2, p. 51-55).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 56-61). Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, que não foi conhecida pela Ministra Relatora (e-doc. 2,p. 62-71). Na sequência, protocolou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. O impetrante sustenta que a decisão que autorizou a busca e apreensão nas residências dos pacientes é nula, por ausência de fundamentação idônea e por configurar verdadeira fishing expedition. Argumenta que o juízo de primeiro grau limitou-se a reproduzir, de forma integral, os argumentos apresentados pela autoridade policial, sem demonstrar juízo crítico próprio ou indicar elementos concretos de materialidade e autoria, em manifesta violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). Aduz que as instâncias ordinárias e o Superior Tribunal de Justiça convalidaram o vício, ao admitirem a técnica da fundamentação per relationem sem o acréscimo de razões próprias de convencimento. Assevera, ainda, que a medida foi deferida sem justa causa e sem delimitação fática, fundada apenas na “possibilidade” de encontrar irregularidades, o que evidencia desvio de finalidade e afronta aos direitos fundamentais à intimidade, à inviolabilidade domiciliar e ao devido processo legal. 



    5. Busca o reconhecimento da nulidade do mandado de busca e apreensão e de todas as provas dele decorrentes.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O STJ, no ato impugnado, apontou a ausência de ilegalidade da medida de busca e apreensão determinada, reportando-se às decisões das instâncias ordinárias, com a fundamentação a seguir:



    “Reconstituo os fundamentos da decisão agravada (fls. 99-108-grifei): 



    [...]



    No que tange a alegação da defesa de falta fundamentação no deferimento da medida de busca apreensão, assim entendeu o Tribunal de origem:



    O Parquet manifestou-se de forma favorável ao pedido (processo 5005115- 75.2023.8.24.0030/SC, evento 4, DOC1). Por sua vez, o pleito foi deferido pelo Magistrado a quo, que, expondo os elementos concretos que alicerçaram a determinação da medida, assim explicitou (evento 6, DESPADEC1, dos referidos autos - negrito original):



    [...]



    As investigações tiveram início em razão da existência de indícios de fraude no procedimento licitatório levado a efeito por meio do Pregão Presencial n. 19/2021, cujo objetivo era a contratação de empresa para fornecimento, de forma parcelada, de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para serem utilizados nas Unidades de Saúde e Prédio da Administração da Secretaria Municipal de Saúde. O certame foi homologado pela Secretária de Saúde à é pocados fatos, Sra. Graciela Wiemes Ribeiro. 



    Posteriormente, a investigada Cleide Machado, Diretora de Atenção Básica da Secretaria de Saúde, emitiu a Autorização de Fornecimento, autorizando o setor financeiro a empenha o valor autorizado para a compra dos objetos.



    Os produtor foram entregues no dia 19-1-2022, conforme nota fiscal n. 16.802, pela empresa Comercial Preço Bom Z&C LTDA. Na nota constou a entrega de sete geladeiras de vacina modelo CSV 280, da marca Elber.



    No entanto, em 17-4-2023, o Conselho Municipal de Saúde, através do memorando10.743/2023, consignou que apenas seis geladeiras foram encontradas em uso, de modo que pedia providências com relação a sétima geladeira, uma vez que foram adquiridas sete do mesmo modelo.



    O servidor Reinaldo Pires, lotado no setor de patrimônio, respondeu que foram gerados sete números de patrimônios para as geladeiras adquiridas - 41310, 41311, 41312, 41313, 41314,41315 e 41316.



    Posteriormente, no dia 7-8-2023, a Gerente de Imunização, Sra. Joana Dias Melo, respondeu ao memorando que não foram recebidas sete geladeiras, mas somente seis. Compartilhou, ainda, que a etiqueta patrimonial 041316 - que seria de uma das geladeiras fornecidas pela empresa Comercial Preço Bom - estava colado em um freezer horizontal.



    Além disso, as geladeiras de vacina foram fornecidas em modelo diferente do previsto no edital - que previa que elas fossem de 280 litros, porém recebeu-se o modelo CSV 100, com capacidade de 100 litros.



    O relatório apresentado pela autoridade policial aponta a participação em corrupção passiva, improbidade administrativa e usurpação do uso do serviço público com relação a investigada Cleide Machado, uma vez que era funcionária da Secretaria de Saúde com o cargo de Assessor Especial da Administração na época dos fatos e era namorada de Douglas Pelegrim Candemil, sócio-proprietário da empresa fornecedora dos produtos (Comercial Preço Bom Z&C LTDA.). No mais, Jandir Silva de Aguiar também consta como sócio-proprietário da empresa Comercial Bom Preço.



    (...)



    Nesse contexto, tem-se que a busca e apreensão "trata-se de medida excepcional, por implicar mitigação do postulado constitucional da inviolabilidade domiciliar, cuja natureza é extraprocessual, cumprida pela Polícia Judiciária, e que exige a demonstração de indícios significativos da prática de uma infração penal e de que as coisas a serem apreendidas estejam no local onde deve ser cumprida a diligência; noutra direção, requer a constatação da existência de risco de perecimento ou desaparecimento de coisas que são relevantes para a investigação criminal, tais como o produto do crime, os instrumentos utilizados para a prática da infração penal e etc" (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0007902-37.2015.8.24.0033, de Itajaí, rel. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 07-05-2019).



    No caso dos autos, a autoridade policial objetiva a expedição da mandado de busca e apreensão criminal nos endereços especificados para encontrar e apreender documentos e anotação, além de celulares/eletrônicos que possam corrobar com as investigações. 



    Observo, no ponto, a existência de indícios suficientes quanto à ocorrência de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, usurpação do uso do serviço público, conforme fatos acima narrados. 



    Evidencia-se, ainda, a necessidade da efetivação da medida requerida com o fim de possibilitar o esclarecimento acerca da veracidade das informações quanto aos delitos noticiados no presente procedimento e, eventualmente, a localização de informações que possam conter na residência dos investigados. 



    Assim, pela dificuldade de investigação de crimes que são cometidos na clandestinidade, verifico a existência de suficientes indícios de conduta criminosa para justificar a instauração de procedimento investigatório, bem como legitimar a realização da busca e apreensão domiciliar para averiguar a possível prática delituosa. 



    Além disso, segundo o art. 243 do CPP, in verbis: "O mandado de busca deverá: a) indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem; b) mencionar o motivo e os fins da diligência; c) ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir". 



    Desse modo, satisfeitos os pressupostos legais, mostra-se necessário o deferimento da medida pleiteada, pois inexistem, a princípio, outros meios para a coleta de elementos necessários à comprovação da infração penal noticiada. 



    (...)



    No caso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, observa-se que o deferimento da medida de busca e apreensão foi baseada em investigação de fraude em procedimento licitatório destinado a contratação de empresa para fornecimento de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para serem utilizados nas Unidades de Saúde e Prédio da Administração da Secretaria de Saúde Municipal, em que relatório de investigações indica participação dos pacientes na suposta prática de corrupção passiva, improbidade administrativa e usurpação do uso do serviço público com relação a uma das investigadas, uma vez que o paciente DOUGLAS seria namorado dela à época dos fatos, e sócio-proprietário, em conjunto com o paciente JANDIR, da empresa fornecedora dos produtos licitados. 



    Dessa forma, tenho que, embora suscinta, a decisão que deferiu a medida de busca e apreensão foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, fazendo-se referencias a investigações e relatório investigativo aptos a indicar indícios de autoria e materialidade na participação dos pacientes nos delitos. 



    O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que "não há que se falar em nulidade de mandado de busca e apreensão e, consequentemente, das provas obtidas com a realização da diligência, se evidenciado que todos os requisitos legais para o deferimento da medida e sua execução foram atendidos" (AgRg no AREsp n. 1.226.836/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 1º/8/2018).



    Ademais, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o deferimento da medida, diferentemente do que busca afirmar a defesa, não se limitou a transcrever as razões expostas pela autoridade policial. Ainda que assim não fosse, "A decisão judicial que defere pedido de busca e apreensão domiciliar pode ser fundamentada com base no requerimento formulado pelo Ministério Público ou Autoridade Policial no qual constam elementos indicativos da materialidade e autoria das infrações. A técnica da fundamentação per relationem é legítima, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. " (AgRg no RHC n. 173.646/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)



    (...)



    Conforme consignado pelo Tribunal de origem, verifica-se que a medida de busca e apreensão foi embasada com a indicação de indícios de autoria e materialidade dos delitos objetos de investigados e na demonstração de razões idôneas para autorização da medida, não havendo que se falar em fishing expedition na hipótese.



    De outro lado, uma vez consignada pelas instâncias ordinárias justa causa para a medida de busca e apreensão, por meio da constatação indícios de envolvimento dos pacientes com os delitos investigados, afastar referidas conclusões para acolher a tese da defesa, demandaria profunda incursão fático-probatória, providência inviável na via estrei do habeas corpus. 



    Outrossim, a análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto.



    7. Da leitura dos documentos juntados ao processo, não se verifica a existência de ilegalidade. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se remete a outra decisão ou à manifestação das partes, não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Com efeito, não se constata nulidade na decisão que, ainda que de forma sucinta, apresenta motivação suficiente para o deferimento da medida de busca e apreensão, com base em indícios concretos de materialidade e autoria extraídos de investigação policial e com parecer favorável do Ministério Público. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 4. Além de a decisão estar suficientemente motivada, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo, tendo em vista que sequer indicou quais elementos colhidos na referida diligência teriam servido de substrato para a condenação. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 170.762-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/11/2019, p. 29/11/2019; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE INCLUSÃO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Não há nulidade quanto ao indeferimento do pedido de inclusão de rol de testemunhas de defesa. Primeiro, porque a resposta à acusação complementar nem sequer indicou justificativa para inquirição das oito testemunhas indicadas a destempo. Além disso, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual suscitado, com vistas a invalidar a decisão tomada pelo magistrado processante. Precedentes. 3. A atividade probatória das partes não é garantia absoluta, surgindo vinculada à observância dos momentos processuais estabelecidos na Lei de regência (HC 167.617-MC, Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/2/2019). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 176.085-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/11/2019, p. 04/12/2019; grifos nossos)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”



    (HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020)



    8. Também não procede a alegação de fishing expedition, porquanto o mandado foi expedido com base em dados objetivos — relatórios administrativos, comunicações internas e elementos colhidos pela autoridade policial —, inexistindo demonstração de que a medida tenha sido utilizada de forma genérica ou prospectiva.



    9. Além disso, a superação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à suficiência dos elementos que respaldaram a medida, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator